Tribunal: TJES
Processo: 5001959-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001959-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: EDSON RIBEIRO SANTANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001959-80.2023.8.08.0012

RECTE.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECDO.: EDSON RIBEIRO SANTANA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

EDSON RIBEIRO SANTANA em face de

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida ao constatar cobranças irregulares em seu cartão de crédito, referentes a compras efetuadas na loja Yasmin Modas e RR Lanches, localizadas no estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que somam R$1.380,00. Relata que desconhece a referida cobrança, eis que jamais contratou o respectivo serviço e informa que tentou resolver o imbróglio de forma administrativa, mas, não obteve êxito. Por este motivo, requer a declaração de inexistência da cobrança questionada, bem como que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais e materiais.

Em contestação (ID. 7061852), o Requerido alega, em suma, a sua ilegitimidade passiva, eis que sua participação se resume no fornecimento de máquinas de cartão. Aduz, no mérito, que a compra questionada pelo autor foi realizada presencialmente, com apresentação do plástico e senha pessoal e intransferível, não havendo que se falar na declaração de inexistência do débito, tampouco na responsabilidade da ré em indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7061861)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento dos débitos contestados pelo autor, no montante de R$ 1.330,00, objeto da lide, devendo o réu se abster de promover sua cobrança, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito; e
(b)
condenar o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento
”.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado (ID 7061862), pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pela reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, alegando que as compras contestadas foram realizadas presencialmente, sendo responsabilidade do consumidor a guarda de seu cartão e senha. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 7061874, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva.

Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é a instituição administradora do cartão de crédito, evidenciando sua pertinência subjetiva para responder à demanda.

Inclusive, o consumidor afirmou que contestou as compras não reconhecidas perante a empresa ré e ela não solucionou o problema - o que se comprova pela resposta acostada ao ID 7061432. Assim, por certo, há legitimidade passiva.

Por este motivo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Passo, então, ao exame do mérito recursal.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença impugnada.

Inicialmente, no que se refere à reconhecida falha na prestação do serviço, importa dizer que a parte
recorrente não foi capaz de comprovar a legalidade das compras realizadas com o cartão de final 4668, em nome do recorrido, limitando-se a dizer que as compras foram realizadas presencialmente, com utilização do cartão e senha, presumindo terem sido feitas pela parte autora ou por pessoa que portava seu cartão.

Contudo, ao analisar as provas acostadas aos autos, é possível observar que constam compras realizadas no exato mesmo dia e exato mesmo horário (hora, minuto e segundo), com valores diversos, deixando evidenciada a presença de fraude.

Por exemplo, no documento de ID 7061853, trazido pela própria parte recorrente, vejo à fl. 05, uma compra realizada no
dia 18/08/2022, às 12:50:00, no valor de R$ 297,00,
no estabelecimento comercial Yasmin Modas; à fl. 09, consta uma compra realizada no dia
18/08/2022, às 12:50:00, no valor de R$ 296,00
, no estabelecimento comercial Yasmin Modas. Ou seja, duas compras com valores diversos, no mesmo dia e horário, possuindo, inclusive, IDs de transações diferentes e códigos de autorização diferentes.
O mesmo ocorre com as compras ilustradas às fls. 06 e 08, realizadas no mesmo dia, no exato mesmo horário, com valores diversos, IDs de transações diferentes e códigos de autorização diferentes.

Assim, fica evidente a falha da prestação do serviço, possivelmente, decorrente de fraude em razão de clonagem de cartão, sendo certo que mesmo sendo possível detectar a falha operacional em seu sistema, que possibilitou a atuação de um terceiro fraudador, a recorrente efetuou cobranças por bens e serviços não adquiridos pelo recorrido.

Desta feita, não é o consumidor ou potencial consumidor, que deve suportar a fraude, consoante argumenta o requerido, vez que o risco do negócio sempre é do fornecedor dos serviços ou de produtos.

Neste diapasão, entendo que agiu ilicitamente a ré/recorrente em não proceder o cancelamento da compra e, ainda, realizar cobranças indevidas, devendo indenizar a parte autora pelos danos suportados, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, entendo necessário declarar inexistente o débito imputado ao autor, cabendo à empresa adotar as medidas regressivas cabíveis para recuperar eventual prejuízo sofrido em face do terceiro beneficiário dos valores, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

Configurado, pois, o dano material, que deverá ser indenizado, no valor comprovado nos autos e reconhecido em sentença (R$ 1.330,00).

Além disso, tenho por configurado o dano moral, seja por cobrar indevidamente o autor, seja por não ter resolvido o problema na esfera extrajudicial, seja por frustrar a legítima expectativa de adequação e segurança do serviço prestado.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação.

No que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.500,00) é adequado e proporcional ao caso, sem causar enriquecimento ilícito da parte autora e, de outro lado, punindo o fornecedor pela conduta indevida, exigindo adoção de posturas diversas.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)